Tribunal: TJSP
Processo: 2274800-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Paciente portadora de artoplastia reversa do ombro direito - Necessidade de cirurgia – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Paciente portadora de artoplastia reversa do ombro direito - Necessidade de cirurgia – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da paciente – Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal – Necessidade de custeio integral pela Ré – É descabida a determinação de pagamento de caução pela paciente, sob pena de frustrar o custeio do tratamento por via oblíqua - Decisão mantida – Recurso improvido.